Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDOR. FUNDAÇÃO CULTURAL DF. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA. 1.169. STJ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810.
1. Na vertente situação, constata-se que, embora o agravado figurasse como funcionário da administração indireta, o Decreto Distrital que suprimiu ilegalmente o auxílio alimentação surtiu seus efeitos tanto na administração direta como na indireta, em especial, nas fundações que passaram a utilizar-se da nova regra para furtar-se a pagamento da verba, o que por si só, garante aos seus funcionários pleitear a restituição dos valores não pagos. 1.1. Outrossim, com a extinção da FCDF, o seu patrimônio, quadro de pessoal, direitos, deveres e obrigações foram integrados ao Distrito Federal (art. 6o, da Lei 2.294/99), tendo o exequente/agravado passado a fazer parte da administração direta, com lotação na Secretaria de Estado da Cultura (ID. 145878137, fls. 05 da origem). 1.2. Além disso, o trânsito do título executivo exequendo ocorreu em 11.03.2020, quando o agravado já fazia parte dos quadros da administração direta do DF, tendo sido, portanto, alcançado pelo provimento jurisdicional, o que lhe atribui legitimidade para pleitear a execução do título.
2. Não prospera o pedido de suspensão da execução de origem com fundamento no Tema 1.169 do STJ, pois tal precedente vinculante se aplica apenas aos processos que demanda liquidação. No particular, o título exequendo apresenta todos as variáveis a serem empregadas no cálculo do quantum debeatur, quais sejam, período de apuração, juros de mora, índice de correção monetária, demandando apenas simples cálculos aritméticos para apresentação do valor exequendo.
3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. No caso, quando ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, o STF já havia declarado a inconstitucionalidade do emprego da TR como índice de correção monetária, o que afasta possibilidade de manutenção da TR como índice de correção monetária, tendo em vista que a lei declarada inconstitucional perde, in totum, sua validade jurídica. Ante a ausência de previsão legal que imponha a TR como índice corretivo do valor a ser pago, cabível a aplicação do IPCA-e.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.